Tribunal: TJDFT
Processo: 0732703-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732703-34.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A: “Após divergências apresentadas pelas partes em relação aos seus cálculos e aqueles apresentados pela Contadoria Judicial, por fim houve esclarecimentos pelo órgão auxiliar do Juízo, id. 199255690, que as diferenças apontadas dizem respeito a forma de aplicação da SELIC sobre o total do débito, ou seja, valor consolidado, enquanto o Distrito Federal considerou apenas o valor corrigido. A NEOENERGIA concordou com o montante indicado pela Contadoria Judicial. Já o DISTRITO FEDERAL defende que a metodologia aplicada é indevida ocorrendo a incidência de juros sobre juros e pleiteia a adoção do entendimento em precedente citado. A AACEB peticionou ao ID: 203250846, solicitando encaminhamento dos autos a setor de contadoria para atualização dos valores devidos a título de honorários sucumbenciais, bem como inclusão das custas pagas. Os autos vieram conclusos. Observa-se que a controvérsia em relação aos cálculos do crédito principal diz respeito à metodologia aplicada em relação à SELIC. Como parâmetro de atualização, indico que será adotado o disposto na Resolução CNJ n. 303/2019, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Judiciário. O art. 22, § 1o desse ato normativo dispõe: "A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior". Inclusive, essa questão já foi decidida pelo C. CNJ, pelo Eg. CJF e há inúmeros precedentes judiciais no mesmo sentido. Vale mencionar, ainda, que o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Relator MARCIO LUIZ FREITAS, por ocasião da votação da proposta de alteração da Resolução no 303/2019, nos autos do Ato Normativo 0001108-25.2022.2.00.0000, em seu voto, esclareceu o entendimento acerca da incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic – sobre o valor consolidado do débito em novembro de 2021, incluídos o valor corrigido e os juros de mora: "(...) Outro ponto que merece destaque é a determinação de incidência da Selic a partir de dezembro/2021 sobre o total consolidado, incluindo tanto correção monetária quanto juros. O tema foi tratado pelo Conselho Nacional de Justiça em deliberação sobre os precatórios, culminando na edição da Resolução CNJ n. 448, de 25 de março de 2022, que expressamente determina essa incidência (art. 6o, alterando o art. 22 da Resolução CNJ n. 303, de 2019), sendo vinculante para todo o Judiciário. Ainda que esse ato normativo se refira especificamente a precatórios, a Comissão sugere que o mesmo critério seja aplicado para os cálculos de atualização das condenações. Em síntese, sobre o montante apurado, segundo as regras vigentes até a edição da EC n. 113, sem segregação de qualquer parcela, a partir daí incidirá a taxa SELIC". Ademais, não há decisão cautelar (em sede de ADI) suspendendo a eficácia do § 1o do artigo 22 da Resolução. Portanto, apresentam-se corretos os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, motivo pelo qual os homologo. Assim, após preclusão da presente decisão, expeçam-se os requisitórios dos valores principais, considerando as planilhas de ID: 199255670. Quanto a execução dos honorários, promovida pela AACEB, certifique-se a preclusão da decisão de ID: 195816795, dando seguimento às ordens ali dispostas.” O Agravante sustenta que “a decisão embargada determinou a aplicação da taxa Selic, a partir de dezembro/2021, sobre o montante total do débito (principal + correção + juros) e não apenas do principal corrigido (principal + correção), como seria correto”. Salienta que “não está correta a determinação judicial de aplicação da SELIC uma vez que a SELIC, por sua própria natureza, já engloba os juros e a correção monetária. Se assim o é, a incidência cumulada da mesma com os juros anteriormente calculados configuraria repetição de juros sobre um mesmo débito, o que claramente causa indevida majoração do valores devidos”. Ressalta que “não se há de fundamentar o critério de atualização na resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça. A referida resolução regulamenta os critérios de atualização dos precatórios e requisições de pequeno valor. Portanto, o referido ato normativo não é adequado para regulamentar os parâmetro de cálculos das execuções ainda em curso, caso deste processo”. Afirma que “Para as ações em curso a jurisprudência reiterada do TRF1, STJ e várias decisões do TJDFT determinam o uso do manual de cálculos da Justiça Federal, como parâmetro normativo para atualização dos débitos judiciais ainda não transitados em julgado”. Conclui pela “incidência de juros sobre juros (anatocismo), devendo a SELIC incidir a partir de dezembro/2021 sobre o principal corrigido (principal + correção monetária), somente então sendo acrescentados o juros calculados até dezembro/2021”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para “a extirpação da contagem de juros sobre juros (anatocismo) do valor devido”. Isento o preparo. É o relatório. Decido. A par da presença ou não da probabilidade do direito e da relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris), não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque a decisão agravada condicionou à preclusão a continuidade do cumprimento de sentença. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 07 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator